Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO ESPÓLIO. COMPROMISSO DE INVENTARIANTE NÃO PRESTADO. ORDEM DE CITAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. VIÚVA.
1. A legitimidade para representação do espólio é do inventariante, conforme art. 75, inc. VII, do CPC.
2. Enquanto não prestado compromisso de inventariante, o espólio será representado pelo administrador provisório (arts. 613 e 614, CPC), devendo ser observada a ordem de representação estabelecida nos termos do art. 1.797, do Código Civil.
3. Tendo o falecido deixado viúva, esta detém a legitimidade para exercer a função de administradora provisória do espólio, de modo que a citação do espólio deve ocorrer na sua pessoa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.